Tribunal: TJMT
Processo: 1012350-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1012350-88.2021.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
AGRAVADO: ROSENILTON GUIMARAES FILHO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT de no 1051683-55.2020.8.11.0041, manejada por ROSENILTON GUIMARAES FILHO, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais, os quais foram fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS); e no mérito postula pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam arcados pela parte Autora (ID no. 67152463).
A medida liminar foi indeferida (ID no. 67869497).
Após, sobreveio pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar, ao fundamento de que “é imperiosa a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro nos arts. 1.015 e 1.018, I ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a Recorrente corre o risco de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora), haja vista que se não houver o deferimento da liminar pleiteada, poderá ocorrer a execução de julgado ainda sub judice”.
Pois bem.
Destarte, revisitando a matéria de acordo com os fatos e fundamentos trazidos pela agravante, não verifico elementos suficientes para a reconsideração da decisão de indeferimento do efeito suspensivo ao agravo, pelo que a mantenho pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
Publique-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora